Tribunal: TJMT
Processo: 1010432-49.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010432-49.2021.8.11.0000
Agravo no 1010432-49.2021.811.0000
Agravante: Maria da Gloria Silva
Agravado: Transportadora Crescente Ltda.-ME
Agravo interposto pelo autor Rogerio Valadão Bicalho contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Peixoto de Azevedo.
AÇÃO: Interdito Proibitório Convertido em Manutenção de Posse no 0008127-54.2019.8.11.0041, código no 1395940, proposto por Transportadora Crescente Ltda.-ME em face de Maria da Gloria Silva, aqui agravante.
DECISÃO AGRAVADA: deferiu liminar de manutenção da autora na posse do imóvel objeto da lide (matricula 27.234 do CRI do 7o Ofício de Cuiabá - antiga matricula 2.375 do 2o Oficio de Cuiabá), excluída a área onde a requerida tem proteção possessória deferida na outra Ação de Manutenção de Posse no 10583-16.2015.811.0041, código no 972697, ou seja, na área de 685m2 localizada na Rua Comandante Balduíno, no 164, Porto, Cuiabá, em que localiza o estabelecimento comercial e residência dela, requerida.
Alega ser possuidora, de forma mansa pacifica e sem turbação, desde 1977, há mais de 42 anos da área objeto da lide (sem também especificar exatamente tamanho da área), que alega confrontar com a área de 7.492m2 da matrícula 27.234 (antiga matricula 2.375) do 7o Oficio de Cuiabá, cujo proprietário era o Sr. Guilherme de Figueiredo Barros.
Argui que a empresa agravada, de forma indevida, pretende toda a extensão da área q, que começa na Rua 13 de Junho até a Rua Joaquim de Albuquerque.
Informa que, inicialmente, a empresa, aqui agravada, propôs (em 20.3.2014) contra a aqui agravante, a Ação de Despejo no 0013388-73.2014.811.0041 mesmo sem existir vínculo locatício entre as partes.
Informa ainda ter proposto (em 13.3.20115), em face da empresa aqui agravada, a Ação de Manutenção de Posse no 0010583-16.2015.811.0041 em que obteve o deferimento de liminar. Alega que referida ação esta na fase de prolação de sentença.
Também relata que, assim, a empresa agravada propôs este Interdito Proibitório convertido em Manutenção de Posse com no de origem 0008127-54.2019.811.0041, que argui ser inadmissível.
Sustenta falta de interesse de agir da empresa, aqui agravante, por falta de individualização/demarcação da exata área objeto da lide.
Também defende a inadequação da via eleita pela empresa aqui agravada, ou seja, da utilização do Interdito Proibitório convertido em Manutenção de Posse, por entender que o imóvel tem registro imobiliário, cuja matrícula contém vícios desde a expedição da Carta de Arrematação emitida em favor da empresa aqui agravada.
Defende a incompetência da 2a Vara de Direito Agrário de Cuiabá para processar e julgar a ação, por falta de natureza agrária ao conflito.
Sustenta a nulidade da decisão impugnada, aos argumentos de já existirem outras ações que discutem o mesmo objeto, ou seja, despejo e outra anterior Manutenção de Posse e impossibilidade da conversão do interdito proibitório em manutenção de posse, notadamente por não ter referido pedido, ou seja, de manutenção e posse, na petição inicial.
Argui que a agravante nunca teve posse da área em litigio e que desde 2008 a empresa é sediada em outro endereço distante do que compreende o litigio, bem assim, que embora a empresa agravada tenha sido beneficiária da Carta de Arrematação em 2013, nunca teve posse sobre o fragmento (sem informação do da exata superfície) objeto desta lide e confrontante com a Rua Joaquim de Albuquerque.
Alega que a perícia técnica apontou divergências enormes quanto ao tamanho da área arrematada pela empresa agravada e que o imóvel de 7.492m2 não faz divisa/confrontação com a Rua Joaquim de Albuquerque e que o imóvel objeto da discussão é bem onde funciona um estacionamento da agravante desde 1955 e que sobre esta referida área a autora, aqui agravante, te a proteção possessória conferida por outra liminar na anterior ação que propôs, de no 0010583-16.2015.811.0041, código no 972697.
Sustenta que o depoimento da testemunha Leo Martins, que deu base para a decisão impugnada, sequer pode ser utilizado, máxime por tratar de pessoa impedida, nos termos do art. 447, §2o, III, do CPC, por ter trabalhado para a empresa aqui agravada, na qualidade de preposto e ter, ainda, interesse na causa.
Após argumentar que a decisão impugnada ao deferiu a liminar sem a demonstração da posse, turbação ou esbulho, data da turbação ou do esbulho, continuação da posse, exigidos pelo art. 560 ss do CPC, pugna pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede o provimento do Agravo e reforma da decisão impugnada.
É o relatório.
Decide-se.
Busca, neste Agravo, Maria da Gloria Silva, requerida da Interdito Proibitório Convertido em Manutenção de Posse no 0008127-54.2019.8.11.0041, código no 1395940, proposto por Transportadora Crescente Ltda.-ME, o deferimento de efeito suspensivo, para que lhe seja deferida, in limine, a suspensão da eficácia da decisão agravada, que deferiu liminar de manutenção da empresa autora na posse do imóvel objeto da lide (matricula 27.234 do CRI do 7o Ofício de Cuiabá - antiga matricula 2.375 do 2o Oficio de Cuiabá), excluída a área onde a requerida tem proteção possessória deferida na outra Ação de Manutenção de Posse no 10583-16.2015.811.0041, código no 972697, ou seja, na área de 685m2 localizada na Rua Comandante Balduíno, no 164, Porto, Cuiabá, em que localiza o estabelecimento comercial e residência dela, requerida.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, a fim de suspender a eficácia da decisão agravada, conforme é a regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
Em que pese a confusa moldura fática-jurídica, cujas questões/alegações dependem de melhores esclarecimentos, o que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes, tem-se não ser, entretanto, necessária a concessão do pretendido efeito suspensivo.
Sucede que embora a decisão impugnada tenha deferido a liminar de manutenção de posse na integralidade da área de 9.640,06m2 objeto da matricula 27.234 do 7o Oficio de Cuiabá, situada entre as Ruas 13 de Junho e Albuquerque, Travessa Comandante Suído, Rua Comandante Balduíno e parte da Rua Joaquim Albuquerque, Bairro Porto, Cuiabá, onde, em tese, a empresa teria a posse advinda da Carta de Arrematação de que é beneficiária desde 17.6.2013 quando realizada Arrematação na Ação no 138/2008, código no 241334, que tramitou pela 5a Vara Cível de Cuiabá, excluiu, entretanto, do alcance da medida a área onde foi deferida liminar de manutenção de posse em favor da requerida, aqui agravante, na anterior sua Ação de Manutenção de Posse no 0010583-16.2015.811.0041, código no 972697, ao que parece, de 685m2, localizada na Rua Comandante Balduíno, no 164, Porto, Cuiabá, onde reside e exerce atividade comercial.
E se foi preservada a área reclamada por Maria da Glória Silva, aqui agravante, onde, inclusive, já tem proteção possessória conferida por outra liminar deferida na Ação de Manutenção de Posse no 0010583-16.2015.811.0041, código no 972697 que propôs, não tem porque ser alterada, nesta fase de análise superficial, os efeitos conferidos pela decisão impugnada, até porque, o excedente, ou seja, a superfície além da parte vindicada pela aqui agravante, representaria, de certa forma e a principio, aquela que é relatada na Carta de Arrematação emitida em favor da empresa aqui agravada.
Quanto as questões de falta de interesse de agir, inadequação da via eleita e de incompetência do juízo de origem serão analisadas no mérito deste recurso.
Isso posto, nega-se o efeito suspensivo vindicado.
Intime a agravada para, no prazo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 21 de junho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(3)